Tribunal: TJMT
Processo: 1002262-34.2021.8.11.0018
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002262-34.2021.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRENTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), ZICO DOS SANTOS - CPF: 004.500.931-74 (RECORRIDO), ALBERTO TERCEIRO ZAMBONATTO - CPF: 036.842.571-17 (ADVOGADO), DULCE CANDIDO - CPF: 829.227.059-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002262-34.2021.8.11.0018

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Juara/MT

Recorrente(s):

Eucatur –Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo LTDA

Recorrida(s):

Zico dos Santos e

Dulce Candido

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de novembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. LINHA INTERESTADUAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. BAGAGEM NÃO LOCALIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação. (
AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012
;
AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013
;
AgRg no AREsp

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, para:

a)
CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos materiais
, quantia a ser corrigida pelo INPC desde a data do fato e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

b)
CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, aos Reclamantes, isto é, solidariamente, a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação;

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

- ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA

Em sede recursal, o Recorrente aduz que a parte Dulce Candido não possui qualquer relação com aos autos, posto que a contratação dos serviços foi realizada pela parte Zinco dos Santos.

Em pese tal alegação do Recorrente, verifica-se no DACTE que consta o nome da Autora Dulce Candido, como responsável pelo envio das bagagens, portanto, entendo que não há que se falar em ilegitimidade ativa quando comprovado que a Autora também foi usuária dos serviços fornecidos pelo Recorrente.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

- M É R I T O

No presente caso o Autor conta que 02/07/2021, saindo de Maringá/PR com destino a Cuiabá/MT, em razão do excesso de bagagem, foi orientado a realizar o despacho das 06 (seis) malas em excesso, a qual foi efetuada por sua namorada, a 2° Reclamante, na mesma data do embarque, no valor cobrado de R$273,68.

Ocorre que ao chegar em seu destino (Cuiabá-MT), ao tentar retirar as suas bagagens foi informado que as malas ainda não haviam saído de Maringá/PR e que demorariam alguns dias para serem entregues. O autor tinha como destino final o município de Juara/MT e a empresa se responsabilizou em entregar as malas no destino final ao Autor. Com a chegada das malas em Juara/MT, o autor verifico que constavam apenas (cinco) malas, afirma que procurou a Reclamada pelas vias administrativas, para obter informações acerca da mala extraviada, mas que não obteve êxito.

Registrou reclamação no Procon, mas não houve acordo, posto que a Reclamada ofertou a quantia de R$83,33 pela mala extraviada, a título de danos materiais. Assim, ingressou com a presente ação pleiteando danos morais e materiais.

Em contrapartida, a Ré sustenta que o DACTE juntado pelo próprio autor demonstra que o valor dos pertences atribuído e declarado por ele mesmo foi de R$ 500,00, isso para todos os volumes transportados. Portanto, R$ 500,00 / 6 = R$ 83,33, sendo este o valor equivalente à indenização devida ao autor em caso de eventual condenação.

Ademais, argumenta que os fatos narrados se tratam de situação corriqueira, não ultrapassando o mero dissabor. Em sede recursal, pugna pela minoração da indenização por danos morais e materiais.

Pois bem. Analisando os autos é incontroverso o extravio da bagagem do Reclamante, a qual não foi localizada pela Reclamada, o que enseja no dever de reparação a título de danos morais e materiais.

De modo que responde objetivamente pelos danos materiais e morais a empresa de transporte terrestre que, por inadequada prestação do serviço, extravia a bagagem do seu passageiro. Aplica-se o código de defesa do consumidor aos contratos de transporte, porque a empresa enquadra-se como fornecedora, na medida em que oferece os seus serviços e tem o passageiro por destinatário final.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral entendo que este ocorreu, na medida em que o passageiro teve a sua bagagem extraviada, fato que configura falha na prestação do serviço e gera desconforto e transtornos o suficiente para dar indenização a uma indenização desta natureza. Todavia, tal indenização tem-se caráter pedagógico, devendo ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, portanto, entendo que deve ser minorada para patamar compatível aos danos acarretados ao consumidor.

No tocante a indenização por danos materiais, verifica-se que o juízo de primeiro grau ao fundamentar o arbitramento do dano material se baseou no Decreto n. 65 de 22/02/2007, que regulamenta a Lei Complementar n. 149, que dispõe sobre o regime de concessão e autorização de serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Mato Grosso, no entanto, na presente ação trata-se de linha interestadual e não intermunicipal, sendo o decreto citado acima, inaplicável ao presente caso.

Outrossim, averíguo que no Termo de Reclamação, realizado no Procon, colacionado a exordial, que o Autor informou que o valor médio da sua bagagem extraviada é de R$2.000,00 (dois mil reais), enquanto a Reclamada argumenta que o valor devido é de R$ 83,33, em razão do valor declarado no DACTE pelo Recorrente.

Em que pese constar no DACTE o valor de R$500,00 como “ valor mercadoria”, é notório que a quantia de R$83,33 é irrisória para compensar a perca dos bens do Autor, somado ao fato que o Autor estava de mudança para o município de Juara/MT, portanto, carregou com si todos os seus pertencentes, tendo a perca da referida mala, certamente lhe acarretado danos maiores que R$83,33, ademais, ainda que não esteja descrito nos autos quais eram os pertences que se encontravam no interior daquela mala, entendo que deve ser levado em consideração a declaração dada pelo Autor de que o valor médio da mala é de R$2.000,00 (dois mil reais), por isto, mantenho por fundamento diverso, a quantia arbitrada a título de danos materiais.

Com relação ao termo inicial dos juros de mora, entendo que a r. sentença não merece reparos, uma vez que o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando
o dano moral é reconhecido na responsabilidade contratual os juros devem ser computados a partir da citação
. (AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012; AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013; AgRg no AREsp 268.346-MS, J. 12.03.2013; AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013).

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a condenação a título de danos morais, arbitrada solidariamente aos autores, para a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022